Tribunal: TJPA
Processo: 0821514-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821514-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA)

AGRAVADO: FELIPE SOARES FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Servidor estadual. Licença remunerada. Participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo. Lacuna na lei estadual. Aplicação subsidiária da lei nº 8.112/1990. Requisitos do art. 300 do CPC. Multa cominatória. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O Juízo de origem deferiu liminar pleiteada em
mandamus
, para determinar ao Estado a concessão de licença remunerada ao impetrante, no prazo de 24 horas, para participação em curso de formação de policiais penais do Estado do Paraná, com fundamento no art. 92, alínea “d”, da Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA) c/c art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/1990, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência deferida atende aos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) determinar se a multa cominatória fixada (R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 20.000,00) deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento foi julgado monocraticamente, com amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, por estar a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência dominante desta Corte.

4.

O impetrante demonstra probabilidade do direito ao afastamento, pois a Lei nº 5.810/1994 é omissa quanto à licença remunerada para curso de formação, legitimando a integração normativa, nos termos do entendimento consolidado no TJPA.

5.

Aplicado de forma subsidiária, a Lei nº 8.112/1990, especialmente o art. 20, § 4º, para assegurar o afastamento do servidor para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso, em atenção ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) e à orientação jurisprudencial do TJPA.

6.

A decisão reconhece que a integração normativa busca a máxima efetividade de direitos e observa os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa (CF, art. 37), sem configurar usurpação de competência do Executivo, por consistir em controle de legalidade e garantia de direitos no caso concreto.

7.

O perigo de dano está caracterizado, porque a negativa de licença pode implicar eliminação do certame (curso de formação com início previsto para 06/10/2025, modalidade presencial, em Curitiba e Londrina/PR, com 530 horas/aula) ou compelir o servidor à exoneração do cargo atual, sem garantia de nomeação no novo cargo.

8.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, é mantida por se revelar razoável e proporcional, preservando a necessária coercitividade para cumprimento da ordem.

9.

As demais alegações do agravante não enfrentadas na origem não são apreciadas no agravo, para evitar supressão de instância, conforme orientação citada no precedente indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Diante de lacuna na Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA), admite-se a aplicação subsidiária do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/1990 para assegurar afastamento/licença de servidor estadual para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público.

2.

A tutela de urgência para concessão de licença ao servidor é cabível quando evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano (risco de eliminação do certame ou necessidade de exoneração), nos termos do art. 300 do CPC.

3.

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 20.000,00, mantém-se quando proporcional às circunstâncias e necessária à efetividade da ordem judicial.

4.

Questões não apreciadas pelo Juízo de origem não devem ser analisadas no agravo, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37; art. 196. CPC, arts. 5º, 6º, 300, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º. Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA), art. 92, alínea “d”. Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§ 4º e 5º. Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”. (Também citado em precedente: LC nº 22/1994, art. 61, VII.)

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/03/2022. TJPA, Agravo de Instrumento nº 2118919, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12/08/2019, publ. 22/08/2019. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2019. TJMG, Agravo de Instrumento nº 00101596220238130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 29/08/2023, publ. 01/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/4/2026 a 22/4/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0821514-38.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
FELIPE SOARES FRANÇA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 30891021, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O referido agravo de instrumento (ID 30606976) foi interposto contra decisão proferida pelo juízo da
3ª Vara da Fazenda de Belém
, que, nos autos do
mandado de segurança nº. 0887065-32.2025.8.14.0301,
impetrado por
FELIPE SOARES FRANÇA
,
deferiu o pedido de liminar,

determinando ao Estado a concessão de
“licença ao impetrante para participar do curso de formação de policiais penais do estado da Paraná, com fundamento na alínea ‘‘d’’ do art. 92 do RJU/PA c/c §§ 4º e 5º do art. 20 da Lei nº 8.112/1990, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas em caso de descumprimento”
.

Inconformado com o desprovimento monocrático do recurso principal, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, arguindo, em resumo: (i) inexistência de previsão legal no ordenamento jurídico estadual para concessão de afastamento remunerado para curso de formação relativo a concurso público de outro ente federativo, não se admitindo analogia com a Lei 8.112/90; (ii) violação à autonomia dos entes federativos e aos princípios da legalidade, separação de poderes e primazia do interesse público; (iii) indevido ônus ao erário do Estado do Pará, em benefício exclusivo do servidor e de outro Estado, configurando desvio de finalidade; (iv) ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência, por inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano; (v) eventual cumulação indevida de remunerações e risco de acúmulo inconstitucional de cargos públicos; (vi) impossibilidade jurídica do pedido, em razão de previsão expressa de licença apenas sem remuneração para tratar de assuntos particulares.

Ao final, pugnou pelo provimento do agravo interno, de modo a decisão monocrática impugnada seja reformada e o agravo de instrumento seja provido. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa cominatória imposta.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência dominante do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente agravo, com amparo no art. 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

De acordo com o que consta nos autos principais, o impetrante, que é Policial Penal do Estado do Pará, foi aprovado em todas as etapas do Concurso Público nº. 04/2024 para o cargo de Policial Penal do Estado do Paraná. Posteriormente, foi convocado para o Curso de Formação do referido concurso, com início previsto para 06/10/2025, em modalidade presencial, nos municípios de Curitiba e Londrina/PR, com duração de 530 horas/aula. Protocolou pedido administrativo de licença remunerada em 22/09/2025 (registro nº E-2025/3370623), o qual foi indeferido pela SEAP/PA em 26/09/2025, sob fundamento de ausência de previsão legal estadual.

No caso concreto, verifica-se a probabilidade do direito alegado pelo impetrante, bem como o perigo de dano. Explico.

Embora o Estado do Pará possua regime jurídico próprio (Lei nº 5.810/94), este é omisso quanto à concessão de licença remunerada para cursos de formação em estágio probatório.

Diante dessa lacuna normativa, vislumbra-se como legítima a aplicação da Lei Federal nº. 8.112/90, especialmente em atenção ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

A aplicação subsidiária da Lei nº. 8.112/1990 é admitida pela jurisprudência do TJPA em casos de lacunas na legislação estadual, visando assegurar direitos e princípios constitucionais.

O art. 20, §4º, da Lei 8.112/90 assegura o afastamento do servidor público em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, entendimento que, por analogia, vem sendo aplicado aos servidores estaduais.

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:
(vide EMC nº 19)
.

§ 4
o
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal
.
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
”. (Grifo nosso).

A integração normativa vem sendo realizada de maneira a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais e dos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal. O afastamento remunerado para o curso de formação não apenas garante a concretização do direito do servidor, como também contribui para a qualificação e valorização dos profissionais, atendendo ao interesse público.

Não se trata de usurpação de competência do Poder Executivo, mas de controle de legalidade e garantia de direitos constitucionais, tarefa que compete ao Poder Judiciário. A decisão judicial limita-se a suprir lacuna normativa, sem criar regra nova, mas aplicando os princípios constitucionais de forma harmônica com o ordenamento jurídico.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, exemplificada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM
CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE
.
1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público. 2- Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea d do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, § 4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. 3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. 4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828190-50.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul;
2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica
; 3. A Lei Federal nº
8.112
/90, no § 4º de seu art.
20
, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;5. Recurso conhecido e desprovido. (2118919, 2118919, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA REMUNERADA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL 5.810/94. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 8.112/90 POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando com esta for compatível.

2. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se referir especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos de outras esferas governamentais, dada sua aplicação subsidiária.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5º do art. 20 da Lei nº 8.112/1990.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807355-37.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2019)”

O perigo de dano ao impetrante é evidente, pois a negativa da licença coloca-o em situação de risco, podendo ser eliminado do certame caso não participe do curso, ou ser obrigado a pedir exoneração de seu cargo atual, sem garantia de nomeação ao novo cargo.

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que o agravo não deve ser provido, pois a decisão recorrida atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A multa diária cominada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e sua redução poderia diminuir a necessária coercitividade da medida.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser preservada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/04/2026